Tribunal: TJDFT
Processo: 0706056-93.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. Insuficiência. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação do Ministério Público de sentença que absolveu o réu do crime de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. O depoimento da vítima na delegacia, não confirmado, em juízo, por ela ou testemunha, não é suficiente para provar que as lesões atestadas no laudo pericial foram causadas pelo acusado, razão pela qual deve ser mantida a absolvição.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
______
Dispositivo relevante citado: CP, art. 129, § 13o.